Tribunal: TJPA
Processo: 0827170-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827170-82.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: TANIA REGIA SARGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIAGNÓSTICO DE COMORBIDADES. PRESTAÇÃO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS EM TELETRABALHO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A impetrante, servidora vinculada ao Município de Belém, ocupando cargo de Auxiliar Administrativo lotada no Hospital do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, impetrou (10/05/2021) mandado de segurança aduzindo ser possuidora de das seguintes doenças: hipertensão arterial sistêmica CID 10 I 10; doença arterial coronariana CID 10 125; arritmia cardíaca CID 10 R00, se insurgindo contra o ato administrativo que ordenou seu retorno ao trabalho presencial.

2.

A documentação que acompanhou a petição inicial do mandado de segurança comprovou que a apelada possui comorbidades que lhe colocavam no chamado grupo de risco para COVID-19.

3.

Não custa rememorar que no contexto fático que vigorava quando da impetração havia um quadro de absoluta incerteza sobre a forma de atuação do vírus SARS-CoV-2 e suas variantes e considerando o tempo para disponibilização efetiva dos imunizantes vacinais os órgãos de controle sanitário recomendavam que pessoas com as referidas comorbidades permanecessem em teletrabalho.

4.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF’s

668 e 669 fixou orientação acerca da pandemia por COVID-19, notadamente sobre a adequação da forma de atuação da administração assegurando a proteção da saúde da população.

5.

Fica evidente que na presente temática deve vigorar o princípio da precaução, de tal sorte que havendo risco e incertezas científicas sobre afetação da população deverá a administração agir de maneira a minimizar os prejuízos.

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827170-82.2021.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: KHAREN LOBATO (OAB/PA 9.246)

APELADA: TANIA REGIA SARGES DA SILVA

ADVOGADO: WILLIAN MIRANDA VASCONCELOS (OAB/PA 26.133) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

O Município de Belém interpôs recurso de apelação contra sentença que concedeu a segurança, no sentido de confirmar a medida liminar inicialmente deferida para, em razão do quadro clínico da impetrante suspender os efeitos do ato administrativo que determinou o retorno ao trabalho presencial garantindo o exercício de suas atribuições, sem prejuízo da remuneração, de forma remota (teletrabalho) até que esteja devidamente imunizada contra COVID-19.

O apelante, em síntese, sustentou que a sentença deve ser reformada considerando que ser outro o contexto que inicialmente ensejou o afastamento (2021). Aduziu que a pandemia por COVID-19 se desenvolveu em “ondas” sendo: a primeira entre abril e maio do ano de 2020.

Uma variante do vírus original desencadeou uma nova onda em dezembro de 2020 permanecendo até março de 2021.

Asseverou, porém, que em razão da vacinação houve a revogação do estado de emergência sanitária nacional em abril de 2022.

O Município de Belém garantiu o direito ao afastamento conforme Decreto nº 95.955-PMB, de 18 de março de 2020 (art. 5º). Aduziu, no entanto, que o referido decreto nunca foi determinante para afastar os servidores municipais da área da saúde com comorbidades de suas atividades contemplando mera faculdade.

Conclusivamente requereu o provimento deste apelo, para reformar a sentença denegando a segurança.

A apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico.

A impetrante, servidora vinculada ao Município de Belém, ocupando cargo de Auxiliar Administrativo lotada no Hospital do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, impetrou (10/05/2021) mandado de segurança aduzindo ser possuidora de das seguintes doenças: hipertensão arterial sistêmica CID 10 I 10; doença arterial coronariana CID 10 125; arritmia cardíaca CID 10 R00, se insurgindo contra o ato administrativo que ordenou seu retorno ao trabalho presencial.

A documentação que acompanhou a petição inicial do mandado de segurança comprovou que a apelada possui comorbidades que lhe colocavam no chamado grupo de risco para COVID-19.

Não custa rememorar que no contexto fático que vigorava quando da impetração havia um quadro de absoluta incerteza sobre a forma de atuação do vírus SARS-CoV-2 e suas variantes e considerando o tempo para disponibilização efetiva dos imunizantes vacinais os órgãos de controle sanitário recomendavam que pessoas com as referidas comorbidades permanecessem em teletrabalho.

Neste sentido foi editado o Decreto Estadual nº 609, de 16 de março de 2020. Confira-se:

Art. 3° Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta deverão autorizar:

I - a realização de trabalho remoto em todas as unidades em que sua realização seja possível e sem que haja prejuízo ao interesse público e ao atendimento à população;

Não foi diferente no âmbito do Município de Belém como é possível observar pelo Decreto nº 95.955, de 18 de março de 2020, prevendo:

Art. 3º A partir da publicação deste Decreto, as seguintes medidas emergenciais deverão ser imediatamente adotadas:

(...)

VI - Suspensão do atendimento presencial nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, quando este puder ser mantido por meio eletrônico ou telefônico;

(...)

Art. 5º Durante a vigência deste Decreto, a Administração Pública Municipal adotará preferencialmente a prática do teletrabalho nos órgãos e entidades municipais, sem que haja prejuízo ao interesse público e ao atendimento da população.

Parágrafo único. Os profissionais de saúde integrantes do grupo de risco realizarão trabalho presencial e serão realocados em serviços que diminuam ou evitem o contato com pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19, de forma que a Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, preferencialmente, os manterá em atividades de gestão, suporte e assistência, nas áreas onde não são atendidos pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal.

É oportuno consignar, novamente em caráter rememorativo, que a segunda onda da COVID-19, cujo pico de mortalidade ocorreu na 14ª semana de 2021, já a terceira onda teve o seu auge na 6ª semana de 2022
[1]
.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF’s

668 e 669 fixou orientação acerca da pandemia por COVID-19, notadamente sobre a adequação da forma de atuação da administração assegurando a proteção da saúde da população.

Fica evidente que na presente temática deve vigorar o princípio da precaução, de tal sorte que havendo risco e incertezas científicas sobre afetação da população deverá a administração agir de maneira a minimizar os prejuízos.

Posto isto, no caso presente deferida a liminar (14/05/2021), acertadamente assegurando o regime de teletrabalho à apelada, obviamente que por ocasião da sentença (06/12/2022) não havia como desfazer a mencionada providencia, razão pela qual não prospera a insurgência recursal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://rsp.fsp.usp.br/wp-content/plugins/xml-to-html/include/lens/index.php/?xml=1518-8787-rsp-56-105.xml

Belém, 08/07/2024